Tribunal: STF
Processo: HC 68853
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR
DA OITIVA DAS VITIMAS, PORQUE, EMBORA PRESO O PACIENTE, A ÉPOCA, NÃO
FOI INTIMADO PESSOALMENTE. O ACUSADO ESTAVA EM LIBERDADE POR OCASIAO
DA CITAÇÃO, QUE CULMINOU NA DECRETAÇÃO DE REVELIA, PORQUE NÃO
LOCALIZADO NOS ENDERECOS REFERIDOS E CITADO POR EDITAL NÃO
COMPARECEU AO INTERROGATORIO DESIGNADO. REVELIA E PRISÃO POSTERIOR.
JA SE FIRMOU O ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE, SE A PRISÃO DO
RÉU SE VERIFICA POSTERIORMENTE A SUA REVELIA E ERA IGNORADA DO JUÍZO
DO FEITO, INEXISTE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE REQUISIÇÃO DO
ACUSADO PARA ATOS DE INSTRUÇÃO. INAPLICAVEL A ESSA HIPÓTESE A SÚMULA
351. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.